Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. TERCEIRO INTERESSADO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação por ser intempestivo.
2. O causídico que, embora não tenha sido intimado da decisão que indeferiu o seu requerimento de intervenção de terceiros, toma conhecimento da decisão por meio de acesso aos autos, tem a ciência de que não será intimado do proferimento da sentença, devendo o prazo para dela recorrer contar a partir de sua publicação.
3. Ao acessar os autos, logo após a sentença ter sido anexada ao processo, é inegável que o patrono da parte tem plena ciência do teor da sentença proferida, dando início ao prazo para interpor o recurso de apelação, na esteira do que dispõe o art. 60 do Provimento 12 do TJDDFT/2017.
4. Verificado que o caso dos autos não comporta intervenção obrigatório do Ministério Público, incabível a decretação de nulidade nesse aspecto.
5. Agravo interno conhecido e improvido.